Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-67.2020.8.11.0080
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000536-67.2020.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), LEONILDO PRONER - CPF: 345.810.739-87 (EMBARGANTE), RENI DONATTI - CPF: 732.584.829-34 (ADVOGADO), CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELA - CPF: 683.036.029-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANALU MATTOS CESCONETTO PRANCUTTI - CPF: 084.991.049-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela parte autora contra acórdão que manteve a improcedência de Ação Anulatória de Débito Fiscal, reconhecendo a legalidade dos créditos de ICMS lançados por meio de autos de infração. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à boa-fé do contribuinte e das provas e fundamentos que demonstrariam a

ilegitimidade da cobrança do imposto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre a licitude das operações comerciais realizadas pelo embargante e sobre sua alegada boa-fé na realização das vendas.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e fundamentadas, especialmente no que tange à responsabilidade tributária do contribuinte e à legalidade da autuação fiscal.

4. O embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 137.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 645.359/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/04/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
LEONILDO PRONER
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
negou provimento ao
Recurso de apelação interposto pelo embargante e, por conseguinte, que
manteve inalterada a sentença que
julgou improcedente
Ação Anulatória de Débito Fiscal

nº
1000536-67.2020.8.11.0080
, reconhecendo a licitude dos créditos de ICMS lançados por meio do
Autos de Infração n. 401010001522019162 e 83262000932019105.

Aduz que, o acordão foi omisso
“ao fato de que a exigência do ICMS, nos termos dos próprios autos de infração, se dá por ter o embargante recebido valores de terceiros que, em tese, seriam estranhos à relação negocial”.

Sustenta que, as provas colacionadas aos autos demonstram a licitude da operação de vendas internas de milho em grãos, no ano de 2017, para as empresas Vigor Comércio de Cereais LTDA. e Nutrigrãos Comércio de Cereais Eireli – EPP a qual é tributada pelo ICMS Diferido conforme prevê a legislação e a inscrição cadastral da recorrente.

Argumenta que, pelo fato das destinatárias terem sido objeto de investigação da DEFAZ, na operação denominada “Crédito Podres”, em que se detectou a existência de um esquema para criação e posterior apropriação indevida de crédito de ICMS, o produtor rural, ora apelante, teve lavrado contra si os
Autos de Infração n. 401010001522019162 e 83262000932019105, onde foram lançados ICMS sobre produtos agropecuários oriundo da interrupção do diferimento do tributo e multa por descumprimento de obrigação tributária.

Assegurar que, a quebra d
o diferimento do apelante, se deu com fundamento no art. 580, III, do RICMS/2014, pelo fato dos pagamentos recebidos pelas vendas não terem sido realizados pelas adquirentes, mas por terceiros.

Assegura que, não pode ser cobrado pela ausência e pagamento de tributo por terceiros se a operação realizada é legal.

Expõe que, não foi demonstrado na autuação a prática pelo vendedor de nenhuma as hipóteses de interrupção do diferimento, prevista no art. 6º, do Anexo VII, do RICMS/MT, no momento da venda realizada pelo recorrente.

Afirma que, nos termos do art. 137 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade pelo crime contra a ordem tributária é pessoal de quem cometeu, de modo que, não sendo o apelante autor e nem participante do esquema criminoso, não pode ser responsabilizado.

Alega que, o STJ entende que não pode o contribuinte que realizou as operações de boa-fé ser responsabilizado com a exigência do imposto oriundo da “quebra do diferimento.

Afirma que, o cordão objurgado foi omisso em relação aos documentos apresentados, bem como ao fato do
vendedor de boa-fé não poder ser responsabilizado pelo ICMS diferido por ausência de recolhimento devido pelo comprador.

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso dos Tribunais Superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios de omissão, aplicando efeito infringente de modo a anular os créditos tributários constituídos por meio dos
Autos de Infração n. 401010001522019162 e 83262000932019105, extinguir os parcelamentos n. 11058161 e 11101989, e determinar a restituição dos valores cobrados e pagos indevidamente pelo contribuinte.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, isso porque, as matérias tidas como omissas foram todas analisadas e de forma clara, da seguinte forma:

“[...]
No caso dos autos, observa-se
que as operações descritas nas autuações se referem à venda de milho em grãos pelo recorrente (produtor rual), tendo como adquirentes as pessoas jurídicas
Vigor Comércio de Cereais LTDA. e Nutrigrãos Comércio de Cereais Eireli – EPP
sediadas no Estado de Mato Grosso, operações essas que, em tese, seriam acobertadas pelo diferimento do ICMS previsto no Anexo VII, do RICMS/MT.

Ocorre que, conforme se verifica dos documentos colacionados com a exordial, as referidas vendas foram alvos da força-tarefa “Crédito Podre”, sendo o recorrente notificado para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade dessas operações comerciais.

Ressalta-se que, a Autoridade Fazendária, por meio de procedimento administrativo, reconheceu a irregularidade das operações uma vez que o vendedor, ora recorrente, não conseguiu demonstrar que de fato as vendas se materializaram,

pois não comprovou a existência de pagamentos relativos as notas fiscais apresentadas e realizadas pelos adquirentes, sendo, dessa forma, afastado o diferimento do ICMS com fulcro no artigo 580, inciso III do RICMS e lavrado pela autoridade fazendária as
NAI ́s n.º
401010001522019162 e 83262000932019105
para o fim de lançar o tributo estadual e multa.

Para desconstituir o auto de infração, seria necessário que o recorrente demonstrasse nos autos a legalidade da operação comercial, com apresentação de trocas de e-mails das negociações, contratos, prints de conversas por mensagens no celular, provas de que recebeu os valores descritos nas notas fiscais, seja por comprovante de deposito bancário, extratos de movimentação financeira ou por outros meios.

Ocorre, todavia que, para demonstrar a regularidade da operação, a parte autora/recorrente apresentou somente as cópias das Notas Fiscais emitidas, relativas as
vendas internas de milho em grãos, no ano de 2017, para as empresas Vigor Comércio de Cereais LTDA. e Nutrigrãos Comércio de Cereais Eireli – EPP (Id. 208748875 e 208748876)

No entanto, esses documentos vistos de forma isolada se mostram frágeis para demonstrar à licitude das operações comerciais e/ou a irregularidade da autuação.

Com efeito, não é possível afirmar que as operações descritas nas notas fiscais que deram ensejo aos Autos de Infrações nº
401010001522019162 e 83262000932019105
de fato ocorreram como foram descritas nos documentos fiscais.

Destarte, diante da ausência de demonstração pelo remetente da regularidade da operação comercial de venda, o diferimento do ICMS deve ser interrompido a partir desse momento.

Frisa-se que, não havendo comprovação da licitude da operação descrita na Nota Fiscal, não há que se falar em boa-fé do vendedor e nem em prova da ausência de participação do
apelante no esquema de apropriação indevida de crédito
, sendo afastada a referida tese suscitada pelo ora recorrente, inclusive em relação a responsabilidade pessoal do agente prevista no
art. 137 do Código Tributário Nacional
.

Além disso,
ressalta-se que o ato praticado por autoridade pública detém presunção relativa de legalidade e legitimidade, cabendo dessa forma, à parte autora demonstrar o contrário, não se visualiza na espécie.

Tem-se, portanto que, se mostra escorreita a autuação e, por conseguinte, os lançamentos tributários questionados na demanda.
[...]”.

Outrossim, ressalta-se que todas os fundamentos e provas foram apresentados com a inicial foram considerados e apreciados no acordão embargado.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024